Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705540-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDOS: FABIO PIRES FIALHO, JOSE HENRIQUE CASTELO BRANCO NEVES DA SILVA, VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DEVIDO. OBSERVÂNCIA.1. O cumprimento de sentença deve guardar estreita correlação com o título judicial que o aparelha.2. Aferido que o valor apresentado pelo credor destoa do que foi delimitado na sentença, deve-se adequá-lo para espelhar fielmente o retratado no édito judicial.3. Recurso provido. A recorrente alega violação ao artigo 422 do Código de Processo Civil, asseverando inobservância à boa-fé contratual e ao princípio do venire contra factum proprium, tendo em vista que as partes já haviam acordado o valor referente aos aluguéis dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2018, mostrando-se descabida e contraditória a sua majoração nos cálculos apresentados no cumprimento provisório de sentença. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, no id 3810119, que que as publicações sejam feitas em nome da advogada Cristiane de Castro Fonseca da Cunha, OAB/DF 45861 e OAB/RJ 162.606. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 422 do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o exame da tese recursal, seja quanto à aludida ofensa à boa-fé contratual, seja quanto à aplicação, no caso, do venire contra factum proprium, demanda nova interpretação dos termos da avença e dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e7, ambos da Súmula do STJ. Referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Cristiane de Castro Fonseca da Cunha, OAB/DF 45861 e OAB/RJ 162.606. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012